Tribunal: TJBA
Processo: 8178405-35.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8178405-35.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO INTERMEDIUM SA Advogado(s): SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE APELADO: WS PROJETOS E PARTICIPACOES LTDA Advogado(s):DENISE PINHEIRO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS SOB A ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. INTRODUÇÃO DE TESE JURÍDICA NOVA. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame: Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve sua condenação ao ressarcimento de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais) em decorrência de transações fraudulentas via PIX. O embargante alega omissão, ao argumento de que o julgado deveria ter declarado a inexigibilidade de supostas compras em vez de manter a condenação à devolução dos valores. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado por não ter se pronunciado sobre a tese de "inexigibilidade de compras", matéria não ventilada anteriormente no processo. III. Razões de decidir: A alegação de omissão é descabida, pois a tese de "inexigibilidade de compras" representa uma inovação recursal, dissociada do objeto da lide, que sempre se restringiu ao pedido de ressarcimento por transferências fraudulentas. A ausência de manifestação sobre ponto jamais integrante da controvérsia não configura omissão. Os embargos de declaração não são a via adequada para a rediscussão do mérito ou para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento, ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese: Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, em que figuram como Embargante BANCO INTERMEDIUM SA e como Embargado(a) WS PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2° Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA